Tribunal: CARF
Processo: 11065.000821/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000821/2010-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.862 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - PIS
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antônio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa e o conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-36.427 (e-
fls. 1581/1590) proferido pela 2a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade de e-fls.1484/1500, mantendo o Despacho Decisório de fls. 471 (e-fls.1268).
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de PIS referente ao
quarto trimestre de 2008, cumulado com Declaração de Compensação (Dcomp). O
valor do ressarcimento pleiteado é de R$ 371.585,52. A fiscalização refez a apuração e
apurou irregularidade nos créditos. O Despacho Decisório da fl. 1262 (a numeração
citada é a do processo digitalizado), com base no Relatório intitulado Auto de Infração
das fls, . 1230 a 1261 reconhece o crédito no valor de R$311.919,96. O Despacho das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000821/2010-98
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000821/2010-98

fls.1268 homologa as compensações até o limite do crédito reconhecido, não
homologando as demais. De acordo com o Relatório, as seguintes irregularidades
foram constatadas: (1) Crédito presumido com utilização indevida do percentual de
60%, ao invés do correto de 35%; (2) Creditamento indevido de fretes de pessoas
físicas; (3) Crédito básico indevido sobre aquisições de pintos de 1 (um) dia e vacinas
veterinárias; (4) Crédito indevido para pagamento de água e serviços de esgoto; (5)
Crédito básico indevido para fretes de compras que integram o presumido; (6)
Creditamento sobre fretes de produtos prontos entre unidades; (7) Apuração de crédito
integral sobre aquisição (guias longitudinais de madeira para confecção de redler —
transportador) que deveria ser imobilizada para posterior depreciação (valor admitido
10/48 avos e glosado 38/48 avos); (8) Crédito indevido sobre doação; (9) Crédito
indevido de serviços relacionados à importação de trigo; (10) Crédito sobre fretes não
comprovados; (11) Créditos sobre fretes de exportação descontados indevidamente, por
mostrarem-se efetivamente relacionados a logística da operação de exportação,
intermediários entre a fiscalizada e o transportador; (12) Devolução de insumos para
as quais não foi efetuado o ajuste negativo nos créditos; e (13) Créditos informados
indevidamente a título de Cofins/PIS importação.
As glosas referentes a outubro, novembro e dezembro somaram R$ 59.665,56. Os itens
(1), (3), (11), (12) e (13), embora constem do Auto de Infração/Relatório, não se
referem aos meses contemplados no presente processo. Também o item (7) se refere a
glosa efetuada para março, embora o reconhecimento dos valores de depreciação
contemple os meses controlados neste processo. Dessa forma, tais itens não fazem parte
do presente litígio, devendo ser apreciados nos processos próprios. A empresa foi
cientificada em 23/02/2011 (fl. 1270).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2011 (fls.1484 a
1576). Concorda com as glosas referentes aos itens 2, 12 e 13, acima, contestando os
demais. De início, indica estar impugnando e apresentando manifestação de
inconformidade tendo em vista não restar claro as repercussões individuais das glosas
e lançamentos. Genericamente, se insurge contra o conceito de insumo adotado pela
RFB e pelo auditor-fiscal autuante, que seria aplicável somente ao IPI. Sustenta que a
aplicação de tal conceito resulta na transformação da sistemática não-cumulativa em
cumulativa, com a alíquota maior, em desacordo com os objetivos da introdução da
não-cumulatividade. Entende que a necessária “utilização” dos bens e serviços no
processo produtivo é o critério que deveria ser adotado. Especificamente, questiona:
- Quanto ao item 1: Explica a atividade exercida. Indica que o pinto de 1 dia, o
frango vivo e o milho (para a ração) não são revendidos, destinando-se exclusivamente
à produção do frango a ser abatido e vendido, sendo todos os produtos da posição
02.07 da TIPI. Acrescenta que, na realidade, teria direito a totalidade do crédito, uma
vez que são todos insumos sem indicação do tratamento tributário de suspensão. Junta
cópias de documentos fiscais a titulo exemplificativo, informando encontrarem-se os
demais a disposição;
- Quanto ao item 3: Entende que o fisco confunde os tributos sujeitos à alíquota zero
com a isenção. Sustenta que os produtos estão submetidos à tributação, mas com a
alíquota zero;
- Quanto ao item 4: Protesta contra o conceito .de insumo utilizado pelo fisco,
conforme já destacado. Entende ser insumo necessário e utilizado na produção, estando
de acordo com a Lei de regência. Com relação a tarifa de esgoto, aponta ser a mesma
água a geradora dos custos, mesma base, sendo a tarifa custo vinculado e compulsório.
Na apuração do valor, apresenta documentos com a finalidade de demonstrar equivoco
na informação prestada referente a unidade Trigobel, de Belem — PA, para fevereiro
de 2008, o que ocasionou o erro na glosa efetuada;
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000821/2010-98

- Quanto ao item 5: Argumenta que o frete pago é distinto dos insumos e que o
serviço foi tributado pelas contribuições. Entende inexistir fundamento legal para a
glosa;
- Quanto ao item 6: Explica que o produto pronto é remetido à filial que o revendeu
para entrega ao destinatário final, não sendo operação similar àquela da Solução de
Divergência Cosit 26/08, citada pelo autuante. O valor do frete, particularmente alto
para Manaus, e suportado e repassado ao preço pelo impugnante. A apuração de
créditos tem fundamento no art. 3°, IX, da Lei 10.833/03;
- Quanto ao item 7: Diz tratar-se de bem de pequeno valor e que as peças de madeira
não são para redler novo, mas para substituição de peças do redler já em
funcionamento;
- Quanto ao item 8: Argumenta ser aquisição regular de mercadoria, tendo ICMS
destacado e sendo operação sujeita ao PIS e Cofins. O fato de ter constado "Doação"
na nota do emissor não descaracteriza a operação;
- Quanto ao item 9: Alega serem os gastos preponderantemente para mercadoria já
desembaraçada e nacionalizada. Repisa a critica ao conceito adotado de insumo;
- Quanto ao item10: Questiona o cálculo realizado, entendendo não estar
devidamente documentado e apontando diferença maior pró-contribuinte;
- Quanto ao item 11: Alega que a glosa contraria disposição legal, tratando-se de
pagamentos no Brasil para empresas brasileiras, apontando documentos para
comprovação. Indica que o nome do documento (Nota de Débito) é problema com o
emissor. Considera que as informações prestadas pelos agentes são para eximir-se do
tributo.
Requer seja declarada a improcedência da ação fiscal e a homologação das
compensações. A DRF/NHO encaminhou o processo para apreciação da DRJ.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: : CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/012/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da não-cumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de
regência.
PIS NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As
despesas com água não utilizada diretamente na produção e com tarifa de esgoto não
podem ser considerados insumos na fabricação/produção de bens destinados à venda.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000821/2010-98

Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permito apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento,
e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo
de aquisição.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS PRONTOS.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS não-cumulativo
sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
não clientes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE.
Os serviços contratados de agenciamento, logística e intermediação de exportação ou
frete não são passíveis de creditamento.
ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. É ônus da
interessada a comprovação das alegações, de modo a não deixar dúvida sobre a
existência do direito ao ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 14/08/2012, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 31/08/2012, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Reconhece,
porém, a procedência da glosa relativa a gasto de fretes não comprovados.
Posteriormente, em 2018, a contribuinte apresentou petição requerendo que a
análise da existência dos créditos de PIS objeto dos presentes autos fosse realizada em
conformidade com o recente entendimento do STJ, no REsp no 1.221.170/PR.
É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de PIS, no regime não cumulativo,
permanecendo a controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
enquadramento de água e serviços de esgoto no conceito de insumos;
(ii)
autonomia dos gastos com fretes nas operações de insumos sujeitos à
créditos na modalidade presumida;
(iii)
possibilidade de creditamento de gastos com fretes de produtos acabados
entre unidades;
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000821/2010-98

(iv)
crédito originário das operações que envolveram o farelo sub produto da
farinha (se decorrente de doação ou dação em pagamento);
(v)
enquadramento de gastos com serviços relacionados à importação de trigo
no conceito de insumos.
Como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo,
aplicaram o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela ocasião foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem ser entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000821/2010-98

elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal não
considerou a essencialidade e/ou relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000821/2010-98

entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
i)
intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada,
por meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram
origem aos créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância,
em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de
17 de dezembro de 2018;
ii)
analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
iii) elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando
a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
iv)
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1693
DF CARF MF
Original